Tribunal: TJMT
Processo: 1021396-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021396-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR – PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há probabilidade do direito se a parte não demonstra que faz jus ao pretendido alongamento de crédito rural.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021396-33.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em
Ação Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural
, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão da cobrança da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02278-1, aditivo n. 490.802.194, a não inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como do sobrestamento da Execução n. 0002997-81.2017.8.11.0032.

O agravante alega que firmou a CRP com o agravado, porém, devido a fatores adversos, não foi possível manter a atividade agrícola, acarretando-lhe prejuízos.

Aduz que preenche todos os requisitos previstos na Resolução n° 4.883 do Conselho Monetário Nacional, que permite o alongamento do débito rural, aplicando-se a Modificação do Cronograma de Pagamento no Financiamento Rural.

Assistência judiciária gratuita deferida e antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 182422188).

Contraminuta (Id. 187024164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a demanda requerendo o alongamento da dívida decorrente da Cédula Pignoratícia Rural n. 40/02278-1 e aditivo n. 490.802.194, arguindo que “
perdeu toda sua condição produtiva, bem como o seu lucro imprescindível à continuidade de seu labor em razão de seca intensa e prolongada, ressaltando também o início da pandemia (COVID-19) posteriormente, bem como após a alteração dos preços de venda, consequentemente inviáveis, haja vista dos insumos com preços extremamente altos e, por isso, não consegue atualmente criar condições para o pronto pagamento de todas suas obrigações financeiras assumidas
” (Id. 106964889, pág. 7, dos autos em 1º grau).

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso o agravante juntou fotos da plantação e de pacotes com arroz a fim de demonstrar que estava impróprio para comercialização e reportagem jornalística sobre a seca na região.

Contudo, a informação sobre o período de estiagem não faz presumir que a lavoura do agravante foi afetada, o que poderia ter sido demonstrado por laudos e documentos relativos especificamente àquela área.

Assim, em juízo de cognição sumária, essa documentação não é suficiente para demonstrar que o agravante faz jus ao pretendido alongamento.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

Ademais, nos termos do art. 784, §1º do CPC, “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
INDEFERIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DO FEITO – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte o ônus de demonstrar que os financiamentos obtidos foram realizados para custeio agrícola e o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Resolução para incidência do benefício de
alongamento
da
dívida
.
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de
tutela
de urgência de que trata o artigo 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão recorrida porque não há prova do alegado. Matérias outras que se confundem com o mérito, cuja análise demandam ampla dilação probatória, escapa da via estreita do presente recurso.

(N.U 1015588-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÃO JÁ ARGUIDA DIVERSAS VEZES NAQUELES AUTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há probabilidade do direito nem perigo de demora se a arguição de quitação do débito executado já foi arguida diversas vezes nos autos da Execução.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

(AI 1017299-87.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023